Tribunal: TJMT
Processo: 1014460-49.2024.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014460-49.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDMAR DE JESUS - CPF: 856.447.731-91 (APELANTE), GIOVANNA BARROSO MARTINS DA SILVA - CPF: 402.972.598-81 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE TARIFAS E ENCARGOS CONTRATUAIS. LEGALIDADE DAS CLÁUSULAS. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedente pedido de revisão de contrato bancário celebrado com instituição financeira para aquisição de veículo automotor, mediante Cédula de Crédito Bancário. O autor alegou ilegalidade na cobrança de tarifas de cadastro, avaliação, registro de contrato e seguro prestamista, bem como abusividade dos juros remuneratórios. Pleiteou a exclusão dos encargos considerados indevidos, o recálculo das parcelas e a restituição em dobro dos valores pagos. A sentença foi mantida, com majoração dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar a legalidade da cobrança da tarifa de cadastro; (ii) examinar a validade das tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem; (iii) aferir a existência de venda casada na contratação do seguro; (iv) analisar a suposta abusividade dos juros remuneratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança da tarifa de cadastro é legítima quando expressamente pactuada e realizada no início da relação contratual, conforme entendimento do STJ (REsp 1.251.331/RS e REsp 1.255.573/RS), sendo inaplicável qualquer vedação no caso concreto, em razão da data de celebração do contrato (19/10/2022).

A tarifa de registro do contrato e a de avaliação do bem são válidas, desde que haja efetiva prestação do serviço e previsão contratual clara, conforme decidido no Tema 958 do STJ (REsp 1.578.553/SP). No caso, o serviço foi presumivelmente prestado, não tendo o autor demonstrado o contrário.

A contratação do seguro prestamista não configura venda casada quando há cláusula expressa sobre sua facultatividade, sem comprovação de imposição por parte da instituição financeira, sendo lícita sua contratação autônoma pelo consumidor (REsp 1.639.320/STJ – Tema 972).

Os juros remuneratórios pactuados (1,94% ao mês e 25,97% ao ano) não excedem os limites da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, estando em conformidade com a jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS), não havendo abuso que justifique intervenção judicial.

A ausência de comprovação da prestação indevida de serviços e de cláusulas abusivas inviabiliza a restituição dos valores pagos e a descaracterização da mora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por EDMAR DE JESUS visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Revisional de Contrato n. 1014460-49.2024.8.11.0002, movida em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Ainda, condenou a parte autora ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, os últimos arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Nas razões do recurso de Id. 327961353, o recorrente alega, em síntese, a ilegalidade da cobrança das tarifas de cadastro, avaliação, registro de contrato e seguro, por configurarem encargos genéricos, desproporcionais e impostos sem possibilidade de escolha ou informação adequada, contrariando precedentes do STJ (Temas 958 e 972).

Narra a existência de venda casada, diante da inclusão do seguro no financiamento, sem oportunizar escolha por seguradora diversa ou explicitação de sua facultatividade.

Assevera a ausência de prova da efetiva prestação dos serviços correspondentes às tarifas cobradas, o que atrairia a incidência do artigo 42, parágrafo único, do CDC, com devolução em dobro dos valores indevidamente pagos.

Aduz que, expurgados os encargos tidos por ilegais, o valor financiado e o valor das parcelas seriam substancialmente reduzidos, o que ensejaria o recálculo das prestações e a restituição dos valores pagos a maior.

Por fim, defende a inaplicabilidade do princípio
pacta sunt servanda
aos contratos de adesão celebrados no âmbito de relações de consumo, sobretudo quando evidenciada a hipossuficiência do consumidor.

Diante dessas alegações, pugna pela reforma integral da sentença, com o reconhecimento da abusividade das cláusulas contratuais impugnadas, o expurgo dos encargos indevidos, o recálculo das parcelas vencidas e vincendas, e a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, além da condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões, no Id. 327961356, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

A controvérsia submetida à análise diz respeito, em essência, à suposta divergência entre a taxa de juros contratada e a efetivamente aplicada, à legalidade da cobrança de tarifa de cadastro, avaliação, registro de contrato e do seguro prestamista, à pretensão de repetição em dobro dos valores pagos e à descaracterização da mora do consumidor.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à alegação de que o contrato de financiamento firmado entre as partes, consubstanciado na Cédula de Crédito Bancário – CCB no 3638249898, datada de 19/10/2022, conteria cláusulas abusivas, por embutir encargos financeiros supostamente indevidos, tais como tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem, tarifa de registro do contrato e seguro prestamista, os quais teriam onerado excessivamente o consumidor, majorando artificialmente o valor das parcelas.

É incontroverso que a relação jurídica entre as partes se amolda aos contornos de uma relação de consumo, conforme a jurisprudência pacífica do STJ consagrada na Súmula 297. Todavia, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor não implica presunção absoluta de abusividade das cláusulas contratuais, nem autoriza a revisão automática dos encargos pactuados. Ao revés, exige-se demonstração objetiva de desequilíbrio contratual ou violação de normas de ordem pública, o que não restou configurado nos autos.

Da tarifa de cadastro

A parte apelante aduz a ilegalidade da cobrança da Tarifa de Cadastro.

A respeito disso, a 2a Seção do c. STJ, ao julgar os recursos repetitivos REsp 1.251.331/RS e REsp 1.255.573/RS, concluiu que a sua cobrança é permitida se baseada em contratos celebrados até 30.4.2008 e desde que prevista expressamente.

Após tal data, existe respaldo legal para a sua pactuação, podendo ser cobrada, tão somente, no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, como no caso em tela, salvo demonstração de abusividade no caso concreto, conforme aresto:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. TAC - TARIFA DE CADASTRO. DATA DO CONTRATO. SÚMULA No 5/STJ. IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA. 1. É possível a cobrança das tarifas de abertura de crédito (TAC) e emissão de carnê (TEC) nos contratos celebrados até 30/4/2008. 2.
Com a entrada em vigor da Resolução CMN 3.518/2007, em 30/4/2008, permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, salvo demonstração de efetiva abusividade no caso concreto.
3. O tribunal de origem não menciona a data em que foi celebrado o contrato bancário. Ante a incidência da Súmula no 5/STJ, inviável a cobrança da tarifa de cadastro. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 357.178/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 30/10/2014) (destaquei).

Eis o extrato das teses fixadas nos arestos em comento:

“
[...] 9. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - 1a Tese: Nos contratos bancários celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto.- 2a Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
- 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. [...].” (STJ – REsp 1.251.331/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013; e REsp 1.255.513/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 2a Seção. J. 28.08.2013, DJe 24.10.2013) (destaquei).

Ou seja, a Tarifa de Cadastro é autorizada e reconhecida pelo STJ e, como o contrato foi entabulado em 21.07.2022, é legítima a sua cobrança, devendo ser mantida a sentença neste particular.

Da tarifa de registro do contrato e avaliação do bem

Em relação às tarifas denominadas serviços de terceiros e registro do contrato, deve-se atentar para a tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp. no.1.578.553/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, conforme ementa a seguir destacada:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2.
Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva
; 2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)

Como se vê, observando-se a delimitação da controvérsia - “
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo” -
reconhece-se a validade das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato, ressalvadas a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto.

Na situação sob análise, a Cédula de Crédito Bancário no 3638249898, firmada em 19/10/2022, prevê expressamente a cobrança de “Valor de Registro: R$ 316,00 (0,85%)”, conforme consta do Quadro Resumo – IV – Características da Operação e Custo Efetivo Total (CET).

Além disso, há cláusula contratual expressa dispondo:

“e) é de minha responsabilidade efetuar o registro desta CCB junto ao prestador de serviço credenciado pelo órgão de trânsito. A meu critério e/ou sempre que houver essa exigência, poderá o Credor, sem qualquer ônus adicional, fazer o repasse dos valores exatos por mim devidos ao prestador de serviço do órgão de trânsito, que se encontram devidamente indicados no Quadro Resumo IV - 6 - Registro desta CCB;”

Quanto ao ponto, importa registrar que a parte autora não acostou aos autos cópia do Certificado de Registro do Veículo (CRV) nem do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), de modo que não é possível verificar se o registro da alienação fiduciária foi efetivamente realizado junto ao órgão competente (DETRAN).

Desse modo, em razão da inércia probatória do autor, não é possível presumir a inexistência da prestação do serviço, notadamente porque há previsão contratual clara e específica da cobrança, com valor compatível com o custo médio de registro de contrato de financiamento com alienação fiduciária perante o DETRAN.

Além disso, a autora não questiona que tenha havido o efetivo registro no órgão de trânsito DETRAN da alienação fiduciária do veículo objeto da lide, de forma que, a toda evidência, o serviço foi efetivamente prestado e, por isso, é lícita a cobrança da tarifa para remunerá-lo.

Logo, mantém-se a sentença quanto à licitude da cobrança da tarifa de registro de contrato, pois validamente pactuada, com valor razoável e sem comprovação de que o serviço não tenha sido prestado.

Do seguro de proteção financeira

O seguro de proteção financeira visa garantir o pagamento de parcelas do financiamento por um período determinado.

A contratação de seguro de proteção financeira, de forma espontânea, em contrato de arrendamento mercantil é válida, pois o contratante adquire um serviço distinto do mútuo firmado em seu próprio benefício.

No caso, não há indicação de que o consumidor tenha sido coagido a contratá-lo com a seguradora indicada pela ré, não havendo que se falar em violação ao decidido no Resp 1.639.320, julgado sob o rito dos recursos repetitivos - onde fixada a seguinte tese "
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
.".

Conclui-se, por conseguinte, que, na hipótese, o contrato de financiamento é claro quanto ao fato de o seguro ser opcional.

Ademais, o autor sequer alegou que foi obrigado a escolher determinada seguradora ou que não lhe foi garantido o direito de escolha, razão pela qual não há se cogitar na restituição de valores.

Desta forma, haja vista o Autor não ter sido compelido a contratar o seguro, bem como a contratação do mesmo ter ocorrido por sua livre e espontânea vontade e em separado ao instrumento de contrato de financiamento, deve ser mantida a r. sentença.

Dos juros remuneratórios

Sabe-se que no sistema financeiro, em regra, vigora a liberdade de se pactuar os juros remuneratórios, não sujeitando a sua limitação com base na Lei da Usura (Decreto 22.626/33), de modo que a sua fixação em taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano não indica abusividade. Este é o entendimento da Súmula no 596/STF:

“STF Súmula no 596 - As disposições do Decreto 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.”

Ademais, da análise conjunta dos artigos 39, V, e 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, entende-se que é vedado ao fornecedor exigir vantagem excessiva, podendo inclusive as cláusulas contratuais serem declaradas nulas de pleno direito, Confira-se:

“Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

[...]

V -
exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;
”

Art. 51.
São nulas de pleno direito
, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

[...]

IV
- estabeleçam obrigações
consideradas iníquas,
abusivas
,
que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;”

Como visto, em casos excepcionais, se ficar demonstrada a abusividade nas taxas de juros contratada, de forma a colocar o consumidor em desvantagem excessiva, elas podem ser reduzidas pelo Judiciário.

O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp no 1.061.530, com base nos precedentes da Casa, pacificou o entendimento de que os juros contratados podem ser até uma vez e meia superiores ao aplicado na média de mercado:

“Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros.
A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia
(voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média”
Grifei.

Em detida análise do contrato, verifico que foram estipulados juros remuneratórios em 1,94% ao mês e 25,97% ao ano, de modo que não se vislumbra abusividade nas tarifas pactuadas entre as partes, uma vez que respeitada a taxa média de mercado para a natureza do crédito concedido à época (crédito pessoal a pessoa física para aquisição de veículo automotor), conforme consulta trazida pelo juízo
a quo
junto ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil – BACEN, anexo a sentença recorrida.

Portanto, não merece amparo a pretensão da parte apelante de limitar os juros remuneratórios mensais pactuados, por estarem de acordo com o entendimento jurisprudencial dominante, qual seja, de aplicação dentro da taxa média de mercado, em conformidade com o REsp no 1.061.530-RS, cuja Orientação no 1o, segue transcrita:

“ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626⁄33), como dispõe a Súmula 596⁄STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c⁄c o art. 406 do CC⁄02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.”
(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção. J. 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Assim, mantenho a sentença no ponto por condizente com o entendimento desta Câmara e do STJ:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVA COM DANOS MORAIS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS – FIXAÇÃO COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO – [...] – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Os juros remuneratórios fixados à taxa média de mercado não comportam alteração, por estarem em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante (REsp no 1.061.530-RS) [...]”.
(TJMT - Ap 97387/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 07/03/2018)

“REVISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – APLICAÇÃO DO CDC – JUROS REMUNERATÓRIOS – LIMITAÇÃO A TAXA MÉDIA DE MERCADO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULA 539/STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA MANTIDO NA FORMA PACTUADA – EXCLUSÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – ART. 927, C. CIVIL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ. É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada. [...]”.
(TJMT - Ap 120605/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 27/11/2017).

Dispositivo.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da assistência judiciária deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025